Tribunal: TJES
Processo: 5000453-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000453-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OBEDES FARIA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
PENHORABILIDADE DO VENCIMENTOS.

PECULIARIDADE DE CADA SITUAÇÃO. BAIXO RENDIMENTO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1)
Segundo a jurisprudência do STJ, a regra geral da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, ou seja, dos vencimentos, subsídios, salários e etc, poderá ser excepcionada quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2)
À evidência, é preciso ponderar e equacionar no caso concreto o
direito
do credor de
acesso à ordem jurídica justa e à satisfação d
o crédito em tempo razoável,
bem como
a
necessidade imperiosa de garantir o
mínimo existencial e
a
dignidade
do devedor
.

3)
Em se tratando de vencimento equivalente a um salário mínimo mensal, resta caracterizada a impossibilidade de constrição de 30% do vencimento do devedor.

4) Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, a ação originária versa execução por título extrajudicial, cujo débito atualizado é de R$ 71.950,67.

Segundo a jurisprudência do STJ, a regra geral da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, ou seja, dos vencimentos, subsídios, salários e etc, poderá ser excepcionada quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE A REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERESP N. 1.582.475/MG. BASE DE CÁLCULO. ANÁLISE CASUÍSTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se a penhora de 10% estabelecida na decisão agravada deve incidir sobre a remuneração bruta ou líquida do executado.

2. No EREsp n. 1.582.475/MG, a Corte Especial apenas estabeleceu que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

3. A análise do percentual e da base de cálculo da medida constritiva deve ser avaliada caso a caso, de acordo com as peculiaridades de cada situação.

4. De acordo com a análise específica do caso, entendeu-se prudente que a penhora de 10% incida sobre a remuneração líquida do executado, diante dos descontos já existentes, que consomem mais 40% de sua remuneração bruta.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1947020/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018)

À evidência, é preciso ponderar e equacionar no caso concreto o
direito
do credor de
acesso à ordem jurídica justa e à satisfação d
o crédito em tempo razoável,
bem como
a
necessidade imperiosa de garantir o
mínimo existencial e
a
dignidade
do devedor
.

Nesse aspecto, este Tribunal vem decidindo que
“a fixação do limite sobre o qual deverá incidir a penhora de vencimento, salário e afins decorre de apreciação das circunstâncias do caso concreto, devendo haver, sobretudo, razoabilidade na imposição da penhora que não implique em risco à subsistência digna do devedor e de sua família.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004209000035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

Tratando-se de rendimentos elevados, tem-se considerado razoável o desconto de 30%, tomando como referência analógica os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária).

É, como salientado, o entendimento manifestado por esta Corte de Justiça, como subsegue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO PENHORA DE 30% DE VALOR BLOQUEADO POSSIBILIDADE.

1. São impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos (CPC, art. 833, inc. IV, § 2º).

2. Em casos em que a pessoa possui rendimentos elevados e que a penhora em conta bancária de até 30% (trinta inteiros por cento) destes valores não comprometa a sua sobrevivência ou dignidade, o Colendo STJ tem admitido, excepcionalmente, a penhora dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

3. Com base nas provas apresentadas, não é possível afirmar que a penhora de R$ 1.526,93 (mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), ou seja, de 30% (trinta inteiros por cento) do valor originalmente bloqueado na conta corrente do agravante comprometerá o seu sustento e o de sua família.

4. Hipótese em que o recorrente possui rendimentos elevados, sendo que os valores apresentados em sua conta corrente apresentaram acumulação capaz de alçá-los a uma expressão que permite a penhora em percentual admitido pela jurisprudência.

5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001389, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INCIDENTES. PONDERAÇÃO DE VALORES. DESCONTO DE 30% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

2) A controvérsia, à evidência, coloca em rota de colisão dois direitos fundamentais: do credor, que tem direito ao acesso à ordem jurídica justa e à satisfação de seu direito subjetivo; e do devedor, que não deve ser privado do mínimo existencial e da dignidade inerente à própria condição humana.

3) Ora, dada a relevância dos valores em disputa, caros ao Estado Democrático e Social de Direito, mister que a ponderação se paute em critérios objetivos, mormente em busca da adequada e razoável harmonização, evitando-se, assim, a supressão absoluta.

4) Considerando que a jurisprudência pátria considera razoável, levando em conta a natureza alimentar do salário, que empréstimos sejam descontados em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) até o percentual de 30% dos vencimentos do trabalhador, não há, pois, motivo para não se aplicar o mesmo entendimento em relação à penhora de parcela da remuneração disponível do servidor público.

5) Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069199000741, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019)

Na hipótese, emana do conjunto fático-probatório que a dívida ostenta natureza bancária, ao passo que o benefício previdenciário percebido pelo agravante junto ao INSS é de um salário mínimo, que, em 2023 era de R$ 1.320,00 (Id 7065154).

Não se trata, obviamente, de
rendimento elevado, de modo que não se deve perder de vista a necessidade de
se preservar o suficiente para garantir a subsistência digna
do devedor
,
motivo pelo qual deve ser
reformada
a decisão objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele

dou
provimento
,
para indeferir
a
constrição do percentual de 30% dos vencimentos do
agravante.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)